Tribunal: TJPA
Processo: 0811124-82.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811124-82.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0811124-82.2020.8.14.0000

SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES DE ESTADO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Competência do Tribunal Pleno para apreciar as pretensões mandamentais contra atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado.
Art. 24, XIII, “b” do Regimento Interno do TJPA, com redação
dada pela Emenda Regimental n° 1/16
.

II.

A Associação Dos Procuradores Do Estado Do Pará – APEPA é legítima para a impetração do Mandado de Segurança, pois constitui associação de classe, representativa dos integrantes da carreira de Procurador do Estado do Pará, detendo em suas atividades institucionais a tutela judicial de seus associados.

III.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ – APEPA em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado do Pará, Dr. RICARDO NASSER SEFER, nos autos do processo administrativo no. 2020/403593.2020.02.000907.

IV.

A impetrante pretende a implementação do que entende ser a “nova grade remuneratória dos Procuradores do Estado do Pará”, com o acréscimo da “Gratificação de representação judicial”, a qual era prevista na Lei

nº 24/94 e foi excluída do patrimônio funcional dos servidores através da Lei Complementar n° 41/2002. De acordo com a Associação Impetrante, a aludida gratificação foi restabelecida, em razão da redação contida no parágrafo primeiro do art. 32 da Lei Complementar nº 124/2019.

V.

Na Lei Complementar nº 24
/94,
constava a previsão de que, aos Procuradores que representavam judicialmente o Estado, era assegurada a Gratificação de representação judicial.

VI.

Em 2002, sobreveio a Lei Complementar nº 41
/
02, a qual extinguiu a Gratificação de Representação Judicial criada pela LC n° 24/94 e incorporou ao vencimento do Procurador do Estado os valores a ela correspondentes.

VII.

O legislador, na redação da Lei Complementar n° 124/19, ao salientar no parágrafo primeiro que “
a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
”, não criou um novo método de remuneração, tampouco restabeleceu a Gratificação mencionada, mas tão somente repetiu a disposição já contida na Lei de 2002 e assegurou que o vencimento do cargo de Procurador não seria reduzido, visto que, se o parágrafo primeiro do dispositivo legal em comento não fosse redigido da forma mencionada, todo o tratamento remuneratório anterior seria extinto, por expressa previsão legal, inclusive os valores referentes a Gratificação de Representação que já haviam sidos incorporados ao vencimento do cargo de Procurador pela LC n° 41/02.

VIII.

A extinção da Gratificação de Representação Judicial, por força da previsão da LC n° 41/02, teve efeito concreto e imediato, e nesse momento, houve a incorporação dos valores ao vencimento-base. Destarte, se a tese defendida pela impetrante fosse acolhida, o resultado seria um duplo pagamento pelo mesmo motivo (
bis in idem)
, pois haveria a restauração da vigência de uma vantagem extinta em 2002, bem como a reedição de incorporação que já foi processada nesta época.

IX.

Apesar da Gratificação de Representação ter sido extinta desde a lei de 2002, o parágrafo primeiro com a redação de que “
fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
” ficou em vigência até 2019, de modo que, diante da alteração legislativa, era sim necessário reafirmar que os valores correspondentes à Gratificação de Representação continuam incorporados ao vencimento dos Procuradores, justamente em respeito à irredutibilidade de vencimentos. Verifica-se assim que a Lei de 2019 não fez alteração na substância do artigo da lei, apenas organizou o seu texto.

X.

Repristinação: o fenômeno da
repristinação deve ser expresso, dada a dicção do art. 2° §3° da LINDB
.
O
art. 32, §1º da LC 124/2019 não se trata de repristinação, como pretende a impetrante, tampouco de efeitos repristinatórios, mas tão somente de norma simples, editada com uma redação para preservar os valores anteriormente recebidos pela classe, tendo em vista a existência da expressão “
extinto o tratamento remuneratório anterior
”.

XI.

Responsabilidade Fiscal:
para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o exame prévio da sua compatibilidade com as peças orçamentárias, por meio da dotação orçamentária na LOA e da correspondente autorização na LDO, o que torna evidente a constatação de que a validade desses implementos salariais está condicionada a um critério de responsabilidade fiscal e orçamentária;
No caso em tela, é válido ressaltar que o Projeto de Lei Complementar não foi instruído com estimativa do impacto orçamentário-financeiro, principalmente porque o objetivo da lei nunca foi o de majorar os vencimentos dos Procuradores.

XII.

Impacto nos cofres públicos: ao acolher o
pleito de restabelecimento da Gratificação de Representação Judicial criada pela LC 24/94, proporcionaria um aumento correspondente a 200%(duzentos por cento) sobre o vencimento base, porcentagem esta que foi extinta pela LC 41/2002 e incorporada ao salário dos Procuradores desde então.

XIII.
Para analisar concretamente qualquer hipótese de redução da remuneração dos Procuradores, neste contexto, seria necessário, no mínimo, a realização de perícia técnica e contábil e/ou a atuação de profissionais qualificáveis para tanto. Ou seja, seria imprescindível a dilação probatória, incabível em sede de Mandado de Segurança.

XIV.
Concluo, pois, inexistir direito líquido e certo a ser assegurado à associação impetrante, não havendo, por corolário lógico, direito a liminar pretendida, eis que, conforme já amplamente debatido,
a Lei de 2019 não fez alteração na substância do artigo 32 da LC 41/02, apenas organizou o seu texto e
assegurou a irredutibilidade salarial dos Procuradores de Estado.

XV.
Segurança denegada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ – APEPA em face de ato praticado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado do Pará, Dr. RICARDO NASSER SEFER, nos autos do processo administrativo no. 2020/403593.2020.02.000907.

Inicialmente, a associação impetrante narra que entre as suas finalidades institucionais, destaca-se a defesa geral dos interesses de seus associados. A par disso, ao realizar monitoramento das mutações legislativas pertinentes à carreira dos Procuradores do Estado do Pará, alega que constatou que em novembro de 2019, houve a publicação da Lei Complementar nº 124/2019, a qual alterou dispositivos da Lei Complementar nº 41/2002, que define a organização, competência e dispõe sobre a carreira na PGE/PA.

Aponta que, entre as alterações mencionadas, houve a estipulação normativa de nova composição remuneratória aos Procuradores do Estado do Pará, com extinção do tratamento remuneratório anterior, de modo que restabeleceu a Gratificação de Representação Judicial, criada pela Lei Complementar Estadual nº 24/1994 e que fora posteriormente excluída da remuneração dos Procuradores do Estado do Pará, por força do artigo 32 da Lei Complementar 41/2002.

Esclarece que a legislação específica, desde o ano de 1994, instituiu a Gratificação de Representação Judicial em favor dos Procuradores do Estado do Pará, sendo suprimida do patrimônio funcional dos servidores no ano de 2002, por força da Lei Complementar n° 41/2002, exclusão essa que vigorou por pouco mais de 16 anos, face ao restabelecimento expressamente realizado pela Lei Complementar nº 124/2019, diante do novo padrão remuneratório nela instituído.

A impetrante afirma que em razão da vigência da nova lei e da inexistência de seu cumprimento espontâneo pela Administração Pública, formulou requerimento para a implementação do novo marco remuneratório, incluindo a gratificação restabelecida, nos vencimentos devidos aos Procuradores do Estado do Pará, entretanto, a Administração Pública negou o pedido administrativo no Parecer 640/2020, da lavra da Autoridade apontada como coatora, datado de 17/07/2020.

Registra que por questões de cautela, antes de inaugurar a presente impetração, solicitou parecer jurídico de especialista da área do Direito Administrativo, lavrado pelo Dr. Rafael Oliveira, cuja conclusão foi pelo direito da classe à aplicação da verba de Gratificação de Representação Judicial colocada pelo artigo 32 da LC 124/2019.

Assim, impetrou o presente
writ,
requerendo, em sede de liminar, que seja determinado o cumprimento da Lei Complementar nº 124/2019, cassando os efeitos do ato inquinado neste
writ
, de modo a implementar a nova grade remuneratória dos Procuradores do Estado do Pará, com a “gratificação de representação judicial criada pela Lei

nº 24/94, e os valores a ela correspondentes” nos termos do parágrafo primeiro do art. 32 da Lei Complementar nº 124/2019, até o julgamento do presente
writ
, sob pena de multa diária;

No mérito, pugna pela confirmação da medida liminarmente requisitada, transformando-a em definitiva.

Após a regular distribuição do presente feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de id n° 4100063, reservei-me para apreciar a liminar após o contraditório e parecer ministerial.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (id n° 4211180), na qual apresenta esclarecimentos sobre o sistema remuneratório dos Procuradores do Estado do Pará, alegando que a remuneração inicial, desconsideradas as vantagens pessoais e variáveis, é composta das seguintes parcelas: i. vencimento-base; ii. gratificação de nível superior, correspondente a 80 % (oitenta) por cento do vencimento-base; iii. gratificação de assessoramento da administração indireta, correspondente a 25 (vinte e cinco por cento) do vencimento-base; iv. gratificação de dedicação exclusiva, correspondente a 25 (vinte e cinco por cento) do vencimento-base. Quanto à fixação da expressão monetária de cada parte desta, afirma que foi feita pela Lei Estadual n° 8.802, de 21 de dezembro de 2018.

Sendo assim, defende que qualquer interpretação em sentido contrário viola o disposto na Lei Estadual n° 8.802, de 2018, a Lei Complementar n° 041, de 2002, e o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Na sequência, suscita teses relacionadas à necessidade de previsão orçamentária para reajuste de vencimento de servidor público, bem como sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pondera que o ato legislativo que estabelece um reajuste salarial, deve ser antecedido por uma estimativa de impacto orçamentário e a declaração do ordenador de despesa que a despesa se adequa às leis orçamentárias, sendo que nada disso foi observado no processo legislativo, porém, não por incúria dos Poderes Legislativo ou Executivo, mas porque o objetivo da edição da lei não foi esse.

Somado a isso, ressalta que a Lei de Responsabilidade Fiscal comina com nulidade absoluta do ato normativo que reajusta vencimentos, quando desconsiderado o que determina os arts. 16 e 17 do diploma legal.

Afirma, também, que diferentemente do que aponta a impetrante, o objeto da Lei Complementar nº 124/2019, não foi majorar em 200 % (duzentos por cento) o vencimento-base dos Procuradores do Estado, e que o único sentido possível do art. 32, caput e §1º, da Lei Complementar nº 041, de 2002, é de expurgar qualquer interpretação possível de trazer qualquer vantagem da já totalmente revogada Lei Complementar nº 024, de 1994.

Salienta o impacto financeiro e desproporcional no caso da concessão da segurança, visto que os vencimentos dos Procuradores do Estado seriam triplicados.

Destarte, pondera que “é impossível extrair dada eficácia jurídica de um ato que não é claro no sentido que o impetrante quer dar e, se o fosse, incorreria numa nulidade absoluta expressamente referida pelo art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

O ESTADO DO PARÁ requereu seu ingresso na lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, e aderiu aos argumentos e defesas expostos pela autoridade apontada como coatora (id n° 4211185).

Encaminhados os autos ao
Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança (id n° 4612775).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
” e nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, este
pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado.

Conforme exposto no relatório, o objeto deste remédio constitucional é o ato praticado pelo Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, concernente a sua decisão proferida nos autos do Processo Administrativo 2020/403593.2020.02.000907, sendo, portanto, cabível a impetração do mandado de segurança.

Além disso, com a redação dada pela Emenda Regimental n° 1/16 ao art. 24, XIII, “b” do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, é deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio do Tribunal Pleno, a competência para apreciar as pretensões mandamentais contra atos praticados pelo Procurador-Geral do Estado.

DA LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ – APEPA.

A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARÁ – APEPA constitui associação de classe, representativa dos integrantes da carreira de Procurador do Estado do Pará, detendo em suas atividades institucionais a tutela judicial de seus associados. A legitimidade para a impetração do Mandado de Segurança está prevista no art. 21 da Lei 12.016/09,
in verbis:

“Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há,

pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de

parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que

pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.”

Note-se, portanto, que a impetrante detém legitimidade ativa para a impetração do remédio constitucional, sendo desnecessário, inclusive, a autorização expressa dos associados, de acordo com a Súmula 629 do STF.

DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O tema aqui tratado é complexo, no qual são levantadas teses relevantes que merecem ser divididas em capítulos para melhor esclarecimento da lide.

DAS TESES SUSCITADAS PELA ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE

1.

Do novo sistema remuneratório dos Procuradores, com o restabelecimento da Gratificação de Representação Judicial:
Inocorrência

Conforme consta no relatório, a impetrante pretende a implementação do que entende ser a “nova grade remuneratória dos Procuradores do Estado do Pará”, com o acréscimo da “Gratificação de representação judicial”, a qual era prevista na Lei

nº 24/94 e foi excluída do patrimônio funcional dos servidores através da Lei Complementar n° 41/2002. De acordo com a Associação Impetrante, a aludida gratificação foi restabelecida, em razão da redação contida no parágrafo primeiro do art. 32 da Lei Complementar nº 124/2019.

Para a análise do direito perquirido neste mandado de segurança, é necessário fazer um histórico comparativo entre as leis mencionadas com mais frequ
ência
no
remédio constitucional, senão vejamos:

De início
, na
Lei Complementar nº 24 de 07 de julho 1994,
constava a previsão de que, aos Procuradores que representavam judicialmente o Estado, era assegurada a Gratificação de representação judicial,
nos seguintes termos
:

"Art. 24 - Fica assegurada aos Procuradores, que representem judicialmente o Estado do Pará, a Gratificação de representação Judicial, correspondente a 200% sobre o vencimento base, com caráter incorporativo".

Em 2002, sobreveio a
Lei Complementar nº 41, de 29 de agosto de 2002
, a qual extinguiu a Gratificação de Representação Judicial criada pela LC n° 24/94 e incorporou ao vencimento do Procurador do Estado os valores a ela correspondentes,
conforme se observa no art. 32 §1° da referida lei,
in verbis
:

Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por lei.

§ 1º Fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar no 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado

Posteriormente, foi promulgada a
Lei Complementar n° 124, de 18 de novembro de 2019
, a qual dispõe o seguinte:

“Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei Complementar e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, ficando extinto o tratamento remuneratório anterior.

§ 1º A gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

Convém ressaltar que, em razão da redação do parágrafo primeiro da norma supramencionada, a Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA

formulou o requerimento ao sr. Procurador Geral do Estado do Pará, para a implementação do suposto “novo marco remuneratório, incluindo a gratificação restabelecida, nos vencimentos devidos aos Procuradores do Estado do Pará”.

No entanto, diferentemente do que alega a respeitada Associação, não há que se falar em restabelecimento da Gratificação de Representação, pelos motivos que passo a expor:

De acordo com a leitura do art. 32 §1°, tanto da Lei Complementar n° 41/02 quanto da Lei Complementar n° 124/19, é possível verificar que possuem redações parecidas, a saber:

LC n° 41/02

Art. 32.
Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por lei.

§ 1º Fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar no 24/94,
e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado

LC 124/19

Art. 32.
Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei Complementar
e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos,
ficando extinto o tratamento remuneratório anterior.

§ 1º A gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94,
e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

Outrossim, cumpre consignar que com a vigência da LC N° 41/02, a Gratificação de Representação Judicial foi extinta, e os valores correspondentes a esta foram integrados aos vencimentos do cargo de Procurador do Estado, conforme expressa disposição legal. Além disso, o tratamento remuneratório anterior, também, foi extinto.

O legislador, na redação da Lei Complementar n° 124/19, ao salientar no parágrafo primeiro que “
a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
”, não criou um novo método de remuneração, tampouco restabeleceu a Gratificação mencionada, mas tão somente repetiu a disposição já contida na Lei de 2002 e assegurou que o vencimento do cargo de Procurador não seria reduzido, visto que, se o parágrafo primeiro do dispositivo legal em comento não fosse redigido da forma mencionada, todo o tratamento remuneratório anterior seria extinto, por expressa previsão legal, inclusive os valores referentes a Gratificação de Representação que já haviam sidos incorporados ao vencimento do cargo de Procurador pela LC n° 41/02.

Em outras palavras, o fato da parte final do parágrafo primeiro (“
e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
”)

da LC n° 41/02 não ter sofrido alteração em sua substância pela LC n° 124/19, apenas reforça o entendimento de que o legislador quis manter essa parte do sistema remuneratório até então praticado.

Sob esse prisma, a Associação impetrante afirma que “inexiste qualquer razoabilidade na justificativa apresentada pela Autoridade Coatora, pela simples e objetiva razão de que não existe nenhuma utilidade ou necessidade em ratificar aquilo que já estava juridicamente consolidado”. No entanto, não assiste razão à impetrante, visto que, no caso em análise, existe sim a necessidade e utilidade de ratificar que os valores relativos à Gratificação de Representação continuam incorporados ao vencimento dos Procuradores.

A contrario sensu,
a ausência desta ratificação faria com que estes valores deixassem de fazer parte dos vencimentos, em respeito à disposição contida na lei de que “
fica extinto o tratamento remuneratório anterior
”.

Outrossim, comungo do entendimento de que a extinção da Gratificação de Representação Judicial, por força da previsão da LC n° 41/02, teve efeito concreto e imediato e, nesse momento, houve a incorporação dos valores ao vencimento-base. Destarte, se a tese defendida pela impetrante fosse acolhida, o resultado seria um duplo pagamento pelo mesmo motivo (
bis in idem)
, pois haveria a restauração da vigência de uma vantagem extinta em 2002, bem como a reedição de incorporação que já foi processada naquela época.

Apesar de exaustivo, é extremamente necessário mencionar que, do modo como a situação é exposta pela impetrante, há um aparente cenário de que no decorrer dos anos, foram editadas várias leis, cada uma inaugurando um novo sistema remuneratório. No entanto, o que ocorreu na realidade foi que, após a entrada em vigor da LC n° 41/2002, esta passou a ser a lei principal, tanto que nesta é que consta o texto original e é onde todas as alterações acontecem. As demais legislações citadas no decorrer do processo (LC 50/05, LC 68/09 e LC 124/19), apenas acrescentaram e/ou alteraram os dispositivos da Lei de 2002.

O apontamento parece simplório, porém, é de grande relevância para o entendimento da situação, visto que o dispositivo legal central da discussão em tela é o
art. 32 da LC n° 41 /2002
. No que tange ao referido dispositivo legal, é importante citar outras leis que foram mencionadas no decorrer do processo, que foram promulgadas após a Lei de 2002.

A seguir, para melhor ilustração, colaciono uma tabela demonstrando a redação do art. 32,
caput
, §§1 e 2°, e suas respectivas alterações legislativas:

LC 41/2002

LC 50/05

LC 68/09

LC 124/19

Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por lei.

§ 1º. Fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por lei.

§ 1º. Fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por lei.

§ 1º. Fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

“Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei Complementar e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, ficando extinto o tratamento remuneratório anterior.

§ 1º A gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º. A diferença entre as diversas classes de carreira será de 10% (dez por cento), calculados sobre a remuneração de classe imediatamente inferior.

§ 2º. A diferença entre as diversas classes de carreira será de 10% (dez por cento), calculados sobre a remuneração de classe imediatamente inferior.

§ 2º O vencimento-base dos cargos de classe especial é de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e o vencimento-base dos cargos referentes às demais classes da carreira obedecerá, decrescentemente, a diferença de 5% (cinco por cento).

§ 2º O vencimento-base dos cargos de classe especial é de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e o vencimento-base dos cargos referentes às demais classes da carreira obedecerá, decrescentemente, a diferença de 5% (cinco por cento).

Como se nota, a LC n° 050/2005 apenas alterou o parágrafo 4°, sem relevância para este caso. Por sua vez, a LC n° 68/2009, alterou os parágrafos segundo, quarto e quinto, sendo apenas o parágrafo segundo relevante ao caso. E, por fim, apenas com a LC n° 124/2019 é que houve alteração no
caput
e no parágrafo primeiro do art. 32- mas apenas para fins de organização da redação, sem alterar a sua substância- os quais, até então, não tinham sofrido modificações pelas leis retro mencionadas.

Ou seja, da leitura do quadro supramencionado, se pode constatar que não houve modificação da situação fática da Remuneração dos Procuradores, na medida que, apesar das leis posteriores, que alteraram a LC 41/2002, ainda estava em pleno vigor o art. 32, caput e parágrafo primeiro e, apenas em 2019 é que estes foram alterados, conforme consta na tabela supra e que a seguir destaco novamente:

LC 124/19

Art. 32.
Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo vencimento e vantagens asseguradas por esta Lei Complementar
e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos,
ficando extinto o tratamento remuneratório anterior.

§ 1º A gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94,
e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado.

Mais uma vez, para deixar cristalino, destaco que, apesar da Gratificação de Representação ter sido extinta desde a lei de 2002, o parágrafo primeiro com a redação de que “
fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
”
ficou em vigência até 2019
, de modo que, diante da alteração legislativa, era sim necessário reafirmar que os valores correspondentes à Gratificação de Representação continuam incorporados ao vencimento dos Procuradores, justamente em respeito à irredutibilidade de vencimentos.

Verifica-se assim que a Lei de 2019 não fez alteração na substância do artigo da lei, apenas organizou o seu texto, conforme mencionado anteriormente.

2.

Da necessidade de obediência à redação literal da lei:
Não acolhimento da tese devido à ausência de qualquer atecnia.

Outro ponto suscitado pela impetrante é de que “
as normas devem ser redigidas com clareza, precisão e ordem lógica
”. Assim, aponta que no final da segunda parte do art. 32 §1° da LC 124/19, o substantivo “
serão
” na frase “
os valores a ela correspondentes
serão
integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
” não pode ser entendido como a Administração defende, ou seja, o verbo conjugado no futuro não pode ser interpretado para chancelar o passado.

Sobre o tema, ressalto que prestigio a hermenêutica topográfica, mas também não se pode deixar de considerar as inúmeras atecnias presentes em nossos textos legislativos, até porque são redigidos por seres humanos, passíveis de erros. Um exemplo clássico disso, amplamente conhecido, é a disposição contida no art.
195 §7° da CF, ao prever que as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei são “isentas” de contribuição para a seguridade social. No entanto,
apesar do texto constitucional tratar dessa hipótese como caso de isenção tributária, é assente na doutrina que esse é um caso de imunidade, uma vez que a previsão consubstancia norma de limitação constitucional da competência para a instituição e cobrança de contribuições sociais das entidades que promovem a assistência social. Como se sabe, norma excludente de tributação, no plano constitucional, qualifica-se como “imunidade”, sendo a referência a isenção, nesse contexto, atecnia própria da linguagem natural empregada.

Este é apenas um dos vários exemplos de que a legislação pode conter impropriedades. Apesar do exposto, não comungo do entendimento que a parte final do art. 32 §1° da LC 124/19 possua qualquer atecnia, mas sim que é uma reprodução do texto da LC n° 41/02, reforçando o entendimento de que o legislador quis manter essa parte do sistema remuneratório até então praticado.

3.

Da repristinação conferida pelo art. 32, §1º da LC 124/2019:
Não acolhimento, devido a necessidade da repristinação ser expressa.

Neste capítulo, passo a analisar a alegação da impetrante de que a “
única interpretação juridicamente consistente acerca do dispositivo constante do art. 32, §1º da LC 124/2019 é de que se trata de típico caso de repristinação expressa, hipótese prevista no art. 2, §3º parte inicial da LINDB.”

Pois bem. O instituto jurídico conhecido como
Repristinação
ocorre quando
uma lei revogada volta a vigorar após a lei que a revogou perder a sua validade. Em outras palavras, é um fenômeno legislativo no qual há a entrada novamente em vigor de uma norma efetivamente revogada, pela revogação da norma que a revogou. Contudo, a repristinação deve ser expressa, dada a dicção do art. 2° §3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, que preceitua o seguinte:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§
3
o
Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

No caso em questão, a tese de defesa da impetrante é no sentido de que o
art. 32, §1º da LC 124/2019
se trata de um caso típico de repristinação expressa. Todavia, a aludida argumentação não merece acolhimento, tendo em vista que, conforme mencionei anteriormente, o parágrafo primeiro do art. 32 da
LC 124/2019
tão somente repetiu disposição já contida na Lei de 2002 e assegurou que o vencimento do cargo de Procurador não seria reduzido
.

A repristinação é um instituto que pouco ocorreu em nosso País. Os doutrinadores e juristas que arrazoam

sobre o tema, normalmente
discorrem

sobre o conceito, a diferença entre repristinação e efeito repristinatório, e os exemplos utilizados usualmente são abstratos, como “Lei A, Lei B e Lei C”. Por sua vez, os poucos casos que resolvem demonstrar a repristinação através de um caso concreto, utilizam como exemplo o art. 122 da Lei n° 8.213/91.

Outrossim, rogo vênia para ponderar brevemente sobre este dispositivo legal, com o intuito de fazer uma comparação com o
art. 32, §1° da
LC 124/2019.

Em sua redação original, o art. 122 previa o seguinte:

Art. 122. Ao segurado em gozo de aposentadoria especial, por idade ou por tempo de serviço, que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, será facultado, em caso de acidente do trabalho que acarrete a invalidez, optar pela transformação da aposentadoria comum em aposentadoria acidentária.

Parágrafo único. No caso de morte, será concedida a pensão acidentária quando mais vantajosa.

Todavia, o mencionado artigo foi revogado pela Lei n° 9.032 de 1995, e posteriormente, em 1997, foi
restabelecido
com nova redação pela Lei n° 9.528 de 1997, nos seguintes termos:

Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade.
(Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997)

A rigor, houve a repristinação do dispositivo, visto que a Lei n° 9.528 de 1997 foi bem clara ao dispor o seguinte:

“Art. 2º
Ficam restabelecidos
o § 4º do art. 86 e os arts. 31 e
122
, e alterados os arts. 11, 16, 18, 34, 58, 74, 75, 86, 94, 96, 102, 103, 126, 130 e 131
da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 199
1
, com a seguinte redação: (...)”

Neste caso, é claro o instituto da repristinação, estando expressamente previsto no texto da lei, em completa adequação ao art. 2° §3° da LINDB,
diferentemente
do que defende a impetrante ao afirmar que
o
art. 32, §1º da LC 124/2019

é um caso de repristinação, posto que neste não há referência de que o artigo anteriormente revogado ou que a Gratificação passaram a ser restabelecidos.

Aqui eu abro um pequeno parêntesis para esclarecer que não desconheço do chamado “efeito repristinatório tácito”, no entanto, apesar do nome, este em nada tem de similar com a repristinação, visto que o efeito repristinatório advém do controle de constitucionalidade. Nele, quando uma norma
é declarada inconstitucional, ocorre o efeito repristinatório tácito e as normas que a lei inconstitucional havia revogado "voltam" a vigorar. Isso ocorre porque a lei inconstitucional é considerada um ato nulo, ou seja, com um vício de origem insanável, o que claramente não é a hipótese dos autos, de modo que a repristinação deve ser expressa.

Para exemplificar com um caso prático de efeitos repristinatórios de norma declarada inconstitucional, colaciono a ementa do recente julgado do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da lei n°

7.347/1985, com redação dada pela Lei n° 9.494/1997:

RE 1101937

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento:
08/04/2021

Publicação:
14/06/2021

Ementa

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS.
(...)

4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional
.
5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997,
sendo repristinada sua redação original
. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

Outrossim, verifica-se que o
art. 32, §1º da LC 124/2019 não se trata de repristinação, como pretende a impetrante, tampouco de efeitos repristinatórios, mas tão somente de norma simples, editada com uma redação para preservar os valores anteriormente recebidos pela classe, tendo em vista a existência da expressão “
extinto o tratamento remuneratório anterior
”.

4.

Da impossibilidade de negar o direito com base em questões de ordem financeira:
Não acolhimento da tese em razão da necessidade de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal

Neste capítulo, a impetrante suscita que o direito líquido e certo dos Procuradores do Estado do Pará não pode ser afastado com base em questões de ordem financeira ou orçamentária, sejam elas prévias a edição da legislação (suposta ausência de estudo de impacto orçamentário) ou posteriores a esta (dificuldades financeiras), mormente quando não cabalmente demonstradas.

Na sequência, cita a possibilidade de adequação da execução orçamentária, com o remanejamento de dotações, bem como do corte de despesas desnecessárias como forma de assegurar o que a lei determina.

Afirma, também, que mesmo que houvesse ausência de previsão orçamentária, seria possível a abertura de créditos suplementares (art. 41 Lei n. 4320/64).

Sobre o tema, destaco que independentemente de previsão concreta e/ou específica no bojo da norma, a Administração deverá observar os limites orçamentários impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto decorrem diretamente do próprio texto constitucional (art. 169).

A Lei de Responsabilidade Fiscal
, em seu art. 16,
impõe que na elaboração de atos que criam ou aumentam despesas devem ser acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes. Vejamos:

Art. 16. A
criação
,
expansão
ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de
:

I -
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes
;

II -
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias
.

No que alude à previsão de receitas, estas, também, devem ser aferidas, senão vejamos:

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos
,
DA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM
, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

A mesma prudência deverá ser observada nos atos que implicam no aumento de despesas de caráter continuado. Neste sentido, vejamos o art. 17 da LRF,
verbis
:

Art. 17.
Considera-se obrigatória de CARÁTER CONTINUADO A DESPESA CORRENTE DERIVADA DE LEI
, medida provisória ou ato administrativo normativo
que fixem para o ente a OBRIGAÇÃO LEGAL DE SUA EXECUÇÃO POR UM PERÍODO SUPERIOR A DOIS EXERCÍCIOS
.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput
DEVERÃO SER INSTRUÍDOS COM A ESTIMATIVA PREVISTA NO INCISO I DO ART. 16 E DEMONSTRAR A ORIGEM DOS RECURSOS PARA SEU CUSTEIO
.

§ 2º Para efeito do atendimento do § 1º,
o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º
,
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita

OU PELA REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA
.

Assim, de acordo com os dispositivos colacionados, verifica-se que os anteprojetos de lei que resultarem no aumento de despesa corrente e de caráter continuado devem, obrigatoriamente, ser instruídos com estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deverão entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem assim acompanhados pela declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante previsto nos arts. 16 e 17 da LRF.

No caso em tela, é válido ressaltar que o Projeto de Lei Complementar de id n° 4211181 - Pág. 1 não foi instruído com estimativa do impacto orçamentário-financeiro, principalmente porque o objetivo da lei nunca foi o de majorar os vencimentos dos Procuradores, como pretende convencer a associação impetrante. A seguir, colaciono a Mensagem n° 061/19-GG (id n° 4211181 - Pág. 2) do Exmo. Sr. Governador do Estado ao propor o então Projeto de Lei Complementar n° 07/19:

“A proposição tem por escopo reorganizar administrativamente a Procuradoria-Geral do Estado, de modo a permitir que esse importante órgão possa desempenhar da melhor forma o seu mister de representação e consultoria da Administração Pública Estadual, passando, na forma da Constituição Federal, exercer de forma completa as suas atribuições nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública”

Destarte, entendo que acolher a pretensão da impetrante, resultaria em um aumento de despesa incompatível com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de sequer ter sido previsto na Lei Complementar n° 124/2019, visto que nunca foi esta a intenção do legislador.

Sobre o tema, considero necessário colacionar no presente voto a discussão e julgamento da ADI 6118/STF, de 28/06/2021. Na ocasião, o Excelso Pretório

asseverou que o artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos e,
em razão

de

não ter sido

instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário
, declarou inconstitucionais dispositivos da Lei n° 1.238/2018, que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”. Vejamos:

ADI 6118

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
28/06/2021

Publicação:
06/10/2021

Ementa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI N.º 1.238, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT.
A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CRFB.
O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...).
2. O artigo 113 do ADCT estende-se a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A normas impugnadas tratam de Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima”, instituindo mobilidade na carreira, prevendo cargos de provimento efetivo e em comissão, remuneração para o regime de plantão, progressão horizontal e vertical, concessão de adicionais de interiorização, de qualificação, de fiscalização e de penosidade, além de fixar o vencimento básico, e normas conexas à sua efetivação. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário.
4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas de natureza alimentar e considerando a dúvida inicial quanto ao alcance da norma da Constituição Federal, presentes os requisitos do art. 27 da Lei n.º 9.868/99, de modo que, a fim de preservar a segurança jurídica, propõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata do presente julgamento.
5. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente, a fim de declarar inconstitucionais os artigos
4º, incisos II e IV; 6º, parágrafo único; 8º; 10 a 13; 19 a 21; 26; 28 a 30; 32 a 34; 36; 37; 39 a 49; 55 a 57; e os Anexos I a III, todos da Lei nº 1.238, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc.

A questão em relação à extensão da previsão do art. 113 do ADCT aos Estados, já foi enfrentada nesse mesmo sentido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 6080, em 17/02/2021.

A seguir, vejamos o que dispõe o art. 113 do ADCT:

“art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 95, de 2016)”

No inteiro teor da
ADI 6118, o Ilustre Ministro Relator
EDSON FACHIN explicita que “
o art. 113 do ADCT foi elaborado pelo constituinte derivado para garantir a sustentabilidade financeira proporcionada pela mensuração orçamentária dos impactos gerados pela concessão de benefícios como a isenção em exame. É, pois, um instrumento de gestão financeira que permite projetar, estimar, quantificar e avaliar os efeitos de eventuais criações de despesas ou alterações nas receitas existentes. O processo legislativo passou a ter um requisito imprescindível, sob pena de originar leis eivadas do vício de inconstitucionalidade formal. Para ser válida, a legislação deve, por conseguinte, conformar-se ao equilíbrio e à sustentabilidade financeira, aferíveis no bojo do processo legislativo que proporcione um diagnóstico do impacto: (i) do montante de recursos necessários para abarcar as despesas criadas ou (ii) da ausência de recursos em razão da renúncia de receitas
.”

Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o exame prévio da sua compatibilidade com as peças orçamentárias, por meio da dotação orçamentária na LOA e da correspondente autorização na LDO, o que torna evidente a constatação de que a validade desses implementos salariais está condicionada a um critério de responsabilidade fiscal e orçamentária.

5.

Da semelhança com a matéria julgada no Mandado de Segurança n° 0004396-97.2016.8.14.0000:
Não acolhimento da tese, devido a impossibilidade de tratar o julgado como precedente.
Distinguishing
.

Na sequência, a impetrante aponta um caso que considera ser semelhante, envolvendo a remuneração dos Delegados da Polícia Civil, julgado no bojo do Mandado de Segurança n. 0004396-97.2016.8.14.0000, por este egrégio Tribunal de Justiça, no qual fora concedida a segurança, nos seguintes termos:

“concedida a ordem para determinar que a autoridade coatora adote providências com o fim de incluir: 1. o aumento estabelecido para o mês de março de 2016 , como crédito adicional no orçamento do exercício financeiro de 2018, ou como crédito suplementar se houver dotação específica na Lei, mas esta for insuficiente; ou especial, na hipótese de não haver rubrica específica para o caso; e 2. nas Leis dos Orçamentos dos anos de 2019 e 2020, os aumentos relativos a março de 2017 e março de 2018, respectivamente”.

Aqui, rememoro rapidamente

o caso mencionado: o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará - SINDELP/PA impetrou mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao Exmo. Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na negativa de aumentar os subsídios dos Delegados de Polícia, consoante previsto na Lei Complementar Estadual nº 094/2014.

A entidade sindical aduziu que o Senhor Governador do Estado, com o objetivo de traçar a política remuneratória à carreira jurídica de autoridade policial, referente aos anos de 2014 a 2018, sancionou a Lei Complementar Estadual nº 094/2014, na qual concedeu aumento remuneratório (vencimento-base). Esclarece ter sido concedido aumento nos anos de 2014 e 2015, porém relativamente ao ano de 2016 o aumento previsto não se efetivou.

No entanto, é necessário apontar o
distinguishing
entre o caso narrado supra e que ora se analisa: Conforme já dito, no caso em discussão, a Lei Complementar nº 124/2019 não previu expressamente a majoração dos vencimentos da classe dos Procuradores. Por outro lado, no caso supramencionado, conforme disposto no judicioso voto da Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, acompanhada pelo brilhante Desembargador
Aposentado, Dr.
Milton Augusto de Brito Nobre
, que foi vistor no feito, houve expressa previsão do aumento na Lei Complementar. A seguir, colaciono algumas partes do voto exarado:

“(...) A norma em questão sob o rótulo de estabelecer uma
“política de remuneração da autoridade policial”
privativa do cargo de Delegado de Polícia, consoante o art. 30 da Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994, conferiu verdadeira elevação no valor do vencimento-base da aludida categoria funcional.

Anote-se que, conforme previsão expressa no texto legal, esse reajuste estava programado para ocorrer nos meses de março e novembro, quanto aos anos de 2014 e 2015, e no mês de março para os anos de 2016, 2017 e 2018. Neste sentido, buscando evitar qualquer dúvida transcrevo o Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 94/2014.

(...)A Administração sancionou uma lei complementar prevendo cronograma de reajustamento no valor do vencimento-base do cargo de Delegado de Polícia Civil, começou a efetivar tal previsão legal, sendo que em determinado momento deixou de fazê-lo alegando indisponibilidade econômica. Em outras palavras, a Administração, embora tenha protestado pela denegação da ordem de segurança, essencialmente
não negou o direito, porém, alegou não dispor de condições financeiras para atendê-lo
.”

Ora, a situação narrada como “similar” pela impetrante, em muito se difere da questão analisada neste remédio constitucional.

O voto articulado no Mandado de Segurança n. 0004396-97.2016.8.14.0000 foi proferido em consonância com a jurisprudência das cortes Superiores à época, a qual proclamava que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

No julgado, também foi mencionado o que segue:

“1.

A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade orçamentária/financeira, sustentada na crise econômica nacional, não pode servir de óbice à implementação de política pública remuneratória determinada em Lei Complementar.

2.

Ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade,
mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro
(conforme decidido pelo STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07)”.

Mais uma vez, destaco que o que foi definido estava em plena concordância com o entendimento das cortes superiores à época, porém, não pode ser utilizado como parâmetro para o julgamento deste remédio constitucional, tendo em vista que, diferentemente do que ocorreu no julgado anteriormente mencionado, neste, não há previsão expressa da pretendida majoração.

6.

Da impossibilidade de redução salarial:
Não acolhimento da tese, tendo em vista que a nova redação assegurou a irredutibilidade salarial e o acolhimento do pleito resultaria em um aumento de 200% dos salários dos Procuradores.

De acordo com a impetrante, uma vez extinta a Gratificação de Representação Judicial- GRJ pela edição da LC 41/2002, houve apenas a soma do vencimento (R$ 771,83) e GRJ (R$ 1.543,67), totalizando novo valor de vencimento na importância de R$ 2.315,50.

Defende que “
o vencimento base recebeu novo padrão a partir da LC 68/2009, tendo sido estipulado no patamar de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para a classe especial, de modo que foi normativamente previsto cerca de sete anos após a extinção da GRJ, inexistindo qualquer vinculação lógica ou temporal com a sua incorporação financeira ao vencimento, ocorrida anos antes (2002)
”. Além disso, assevera que “
os reajustes concedidos aos Procuradores do Estado do Pará, nos anos subsequentes ao de 2009 tem fulcro nas revisões gerais (art. 37, X da CF), inerentes a toda a Administração Pública e em nada obstam ou alteram o significado da pretensão da impetrante
”.

Outrossim, afirma a impetrante que “
adotar trilha diversa, tal como pretendeu a Administração, padece de total ilegalidade frente
à irredutibilidade
de vencimentos estabelecida no art. 37, II e XV da CF, já que a extinção do tratamento remuneratório anterior estabelecida no caput do art. 32 da LC 124/2019 revoga os reajustes gerais ocorridos desde 2009
”.

Pois bem.
Sabe-se que o
princípio da irredutibilidade de vencimentos tem por escopo proteger a remuneração dos servidores públicos de retrações nominais que possam ser determinadas por meio de lei, bem como a impedir alterações do limite remuneratório por meio da reformulação da própria norma constitucional do teto de remuneração.

Sobre o tema, é notório que as alterações legislativas já foram amplamente dispostas neste voto, de modo que entendo desnecessário mais uma vez me debruçar sobre o assunto, sendo assim, apenas ressalto novamente que a principal lei em questão
é a LC n° 41 /2002, tanto que na referida legislação é onde consta o texto original e todas as suas alterações. As demais legislações citadas no decorrer do processo (2005, 2009 e 2019), apenas acrescentaram e/ou alteraram dispositivos na Lei de 2002.

Ao contrário do que aponta a impetrante, o vencimento base não recebeu um novo padrão a partir da LC 68/2009, pois o
caput
e o parágrafo primeiro continuavam com o mesmo texto desde a Lei de 2002, somente havendo essa alteração por ocasião da lei de 2019, ao dispor no
caput
do art. 32 a expressão “
ficando extinto o tratamento remuneratório anterior
”.

Ou seja, a redação do parágrafo primeiro do art. 32 da
LC 124/2019
de que “
a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar nº 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
” é extremamente necessária e apenas corroborou para que a disposição contida no parágrafo primeiro da lei de 2002 de que
“fica extinta a gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar no 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao vencimento do cargo de Procurador do Estado
” não ocasionasse a redução da remuneração dos Procuradores.

Verifica-se, portanto, que ficou preservado o
quantum
remuneratório, ou seja, não houve redução do valor da remuneração, sendo respeitada a cláusula da irredutibilidade.

Somado a isso, para tentar ilustrar a situação no que tange ao impacto financeiro propriamente dito, julgo válido analisar a “evolução do vencimento base do cargo de procurador de estado classe A” trazida pelo documento de id n° 4211183 - Pág. 1.
No entanto, é imprescindível deixar claro que os valores que serão mencionados na sequência serão apenas a título
de exemplo,
tendo em vista a complexidade exigida para verificar a evolução atual, com os consequentes ajustes, demandaria uma dilação probatória que a via do mandado de segurança não admite.

Pois bem. De acordo com o documento de id n° id n° 4211183 - Pág. 1, o vencimento base antes da vigência da LC complementar de 41/2002 era R$ 771,83 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos), e posteriormente a esta, passou a ser R$ 2.315,49 (dois mil, trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos). O valor do acréscimo corresponde justamente à incorporação da Gratificação de representação Judicial de 200% (duzentos por cento) sobre o vencimento base (R$ 1.543,66 -mil quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), que era previsto na Lei Complementar n° 24/94.

Ainda a título de exemplo, destaco que na Lei n° 8.802, de 21 de dezembro de 2018, a qual dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos e inativos, integrantes da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do poder executivo do Estado do Pará, consta o link (
http://www.ioepa.com.br/pages/2019/2019.01.24.DOE.pdf
) que contém a seguinte tabela referente a remuneração do Procurador do Estado:

Assim, seguindo a mesma lógica da “evolução do vencimento base do cargo de procurador de estado classe A” de id n° 4211183 - Pág. 1 mencionado anteriormente, ao utilizar como exemplo o vencimento base da
classe inicial
de Procurador de Estado, correspondente a R$ 9.533,02, (nove mil, quinhentos e trinta e três reais e dois centavos) temos que 200% (duzentos por cento) deste valor é igual a R$ 19.066,04 (dezenove mil e sessenta e seis reais e quatro centavos). Por sua vez, a soma dos R$ 9.533,02 (nove mil, quinhentos e trinta e três reais e dois centavos) com R$ 19.066,04 (dezenove mil e sessenta e seis reais e quatro centavos), resulta no
quantum
de R$28.599,06 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos), ou seja, caso a pretensão da impetrante fosse acolhida, o vencimento da classe
inicial
deixaria de ser R$ 9.533,02 (nove mil, quinhentos e trinta e três reais e dois centavos) e passaria a ser R$28.599,06 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos),
sem contar com as demais gratificações e vantagens que o cargo
contem,
o que resultaria em um aumento assombroso aos cofres públicos
correspondente a 200%(duzentos por cento) sobre o vencimento base
, sem justificativa para tanto.

Mais uma vez, ressalto que os valores utilizados foram apenas a título de exemplo, baseados nos documentos juntados, pois é cediço que
o mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo ou ameaça de lesão, assim considerado
o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória
. Outrossim,
para analisar concretamente qualquer hipótese de redução da remuneração dos Procuradores, neste contexto, seria necessário, no mínimo, a realização de perícia técnica e contábil e/ou a atuação de profissionais qualificados para tanto. Ou seja, seria imprescindível a dilação probatória, incabível em sede de Mandado de Segurança.

7.

Da diferença entre vencimento e vencimento-base
: Não acolhimento da tese, pois de acordo com os doutrinadores do direito administrativo, são sinônimos.

Por fim, superada a questão retro mencionada, a impetrante também afirma que a LC 124/2019 prevê figuras distintas para o vencimento (art. 32, §1º) e vencimento-base (art. 32, §2º e com valor nominal). Vejamos:

“Art. 32. Os Procuradores do Estado perceberão remuneração composta pelo
vencimento
e vantagens asseguradas por esta Lei Complementar e no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, ficando extinto o tratamento remuneratório anterior.

§ 1o A gratificação de representação judicial criada pela Lei Complementar no 24/94, e os valores a ela correspondentes serão integrados ao
vencimento
do cargo de Procurador do Estado.

§ 2º O
vencimento-base
dos cargos de classe especial é de R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) e o vencimento-base dos cargos referentes às demais classes da carreira obedecerá, decrescentemente, a diferença de 5% (cinco por cento).

No âmbito do Direito Administrativo, segue a lição do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
:

“(...) A remuneração é composta pelo vencimento básico do servidor público, acrescido de todas as vantagens pecuniárias permanentes do cargo. (...) Ressalte-se que a expressão vencimentos (no plural) é sinônima de remuneração e não de vencimento.

Em outras palavras, REMUNERAÇÃO ou VENCIMENTOS = vencimento/ vencimento base + vantagens”.

Alinhados à doutrina, os Tribunais do País, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, também não distinguem “vencimento” de “vencimento-base”, mas sim estes --que são sinônimos-- de “vencimentos/remuneração”,
conforme se observa dos arestos abaixo transcritos
:

“(...) 1. Consoante o art. 37, XIV, da CF, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que
uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens
remuneratórias, ainda que incorporadas, o que evita, assim, o bis in idem.

2. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o cálculo das vantagens pecuniárias deve ser realizado sobre o vencimento básico do cargo efetivo
, desconsiderando-se todas as demais vantagens do cargo, de natureza temporária ou permanente, sob pena de escalonamento de vantagem geradora de efeito cascata, que onera ilegalmente os cofres públicos.

(...)

(RMS 53.494/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

“Em outras palavras,
o
vencimento
do cargo efetivo ou o
vencimento-base
é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei, valor que será utilizado como base de cálculo para todas as vantagens, acréscimos, adicionais e gratificações que venham a incidir sobre o
vencimento
do cargo, tal como é a hipótese dos autos.

O vencimento do cargo efetivo realmente corresponde ao VENCIMENTO BASE
.”

(
TJ-RJ
- APL: 00314640720188190002, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
05/03/2021
)

“(...) O artigo 145 da Lei Municipal nº 531/1985 dispõe que o aludido adicional é uma vantagem pecuniária concedida ao ocupante de cargo efetivo no valor equivalente a 5%,
calculados sobre o vencimento do cargo,
a cada 5 anos de serviço. 4. P
ortanto, o pagamento do quinquênio deve ter por base de cálculo o vencimento básico do cargo
ocupado pela parte autora, conceito que não engloba as demais parcelas de natureza pessoal incorporadas,(...)” ( 0049008-42.2017.8.19.0002 – APELAÇÃO - Des (a). JOSÉ CARLOS PAES -Julgamento: 19/02/2020- DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“(...)
VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO OU O VENCIMENTO-BASE É A RETRIBUIÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, CORRESPONDENTE AO PADRÃO FIXADO EM LEI.
(...)O ADICIONAL DEVE INCIDIR APENAS NO VENCIMENTO-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DAS PARCELAS TRANSITÓRIAS E PERMANENTES, AINDA QUE INCORPORADAS, NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO.(...)( AC 004218178.2018.8.19.0002 - Des (a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO - Julgamento:
07/10/2020
- DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Destarte, conforme demonstram os julgados, inexistem
figuras distintas para o vencimento (art. 32, §1º) e vencimento-base (art. 32, §2º e com valor nominal), mas sim que ambos são sinônimos, os quais, somados com as vantagens, compõem a Remuneração (
remuneração/vencimentos =vencimento/vencimento base + vantagens).

Concluo, pois, inexistir direito líquido e certo a ser assegurado à associação impetrante, não havendo, por corolário lógico, direito a liminar pretendida, eis que, conforme já amplamente debatido,
a Lei de 2019 não fez alteração na substância do artigo 32 da LC 41/02, apenas organizou o seu texto e
assegurou a irredutibilidade salarial dos Procuradores de Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, indefiro a medida liminar e
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém(PA), 15 de junho de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. ed. JusPodivm. Bahia. 2019. pág. 865.

Belém, 20/06/2022